Tribunal: STF
Processo: AI 234224
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - PREMISSAS. O
exame do enquadramento do extraordinário no permissivo evocado do
inciso III do artigo 102 da Carta da República faz-se a partir das
premissas constantes do acórdão proferido. Defeso é levar em conta
matéria não prequestionada.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO - ACÓRDÃO IMPUGNADO
MEDIANTE O EXTRAORDINÁRIO - REMISSÃO À SENTENÇA. Uma vez contida no
acórdão impugnado mediante extraordinário remissão aos fundamentos
da sentença, torna-se necessária a existência, no instrumento, de
cópia desta última, sob pena de se ter como inviabilizado o exame do
extraordinário sob tal óptica.